Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. PLANILHA DISCRIMINADA DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICÁVEL.
1. O CPC estabelece em seus artigos 5o e 6o que aqueles que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé e cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão justa e efetiva.
2. Revelando-se manifesto e plenamente perceptível o erro material atinente ao valor constante da petição inicial do cumprimento de sentença, que claramente não correspondia com a planilha de cálculos que a instruiu e especialmente com o título executivo judicial, impõe-se prosseguir a demanda para fins de alcançar a satisfação integral do quantum efetivamente devido, não havendo que se falar em preclusão consumativa.
3. Em se tratando de hipótese de manifesto erro material, em nítida desconformidade com o título executivo, não se releva configurada a preclusão consumativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.